Tribunal: TJDFT
Processo: 0752766-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO. INCÔMODO AO CONDÔMINO. QUEDA D’ÁGUA. ÁREA DE LAZER. PISCINA. CHAFARIZ. SOM DE ÁGUA. PISCINA INFANTIL. RUÍDO CONTÍNUO, DIÁRIO E ININTERRUPTO. INCÔMODO. PANDEMIA. HOME OFFICE. TOLERÂNCIA. RESPEITO AO SILÊNCIO. PRIVAÇÃO DO BEM ESTAR. RISCO À SAÚDE. PARECER TÉCNICO MÉDICO-PSIQUIÁTRICO. DEFERIMENTO.
1. Agravo tirado de decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de desligamento de chafariz de piscina infantil com emissão de ruído contínuo e instalado em frente ao apartamento dos agravantes localizado em condomínio fechado.
2. A doutrina destaca que o risco para fins de concessão de tutela antecipada se evidencia pela probabilidade de que a demora do processo torne o direito material postulado pelo autor inviável ou ineficaz, e o dano de difícil reparação se caracteriza pela possibilidade do surgimento de um encargo desproporcional para efetivação do direito.
3. Diante do contexto da pandemia de coronavírus e das quarentenas frequentemente decretadas desde meados de março de 2020, o home office virou um estado permanente para aqueles que têm condições de trabalhar remotamente ou estudar de forma online. Neste contexto em que os moradores passam grande parte do dia dentro de suas casas, a convivência condominial exige maior tolerância por parte de todos. Em contrapartida, exige-se, na mesma medida, respeito ao silêncio.
4. No caso, a exposição dos recorrentes ao som da água caindo sobre o espelho d'água da piscina infantil, um ruído contínuo, diário e de forma ininterrupta por aproximadamente 10h por dia, das 8h da manhã às 18h, pode gerar os transtornos à saúde consignados no parecer técnico médico-psiquiátrico acostado aos autos.
5. Não há qualquer prejuízo à utilização da piscina, a qual continuará a disposição de seus usuários.
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.